Tribunal: TJDFT
Processo: 0730498-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO.
1. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).
2. Da análise das razões recursais, verifica-se que a argumentação sequer tangencia os fudamentos da decisão agravada, que reconheceu a incompetência absoluta deste e. Tribunal para julgar o agravo de instrumento, estando deles totalmente dissociada, em nítida afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
3. Agravo interno não conhecido.